Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO DE LIMINAR. RAZOABILIDADE. AJUSTE COM O DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. O conjunto probatório do agravo permite analisar, de forma sumária e sem o aprofundamento instrutório, a verdadeira possibilidade do agravado em oferecer alimentos.

2. Diante da análise do critério necessidade/possibilidade entre alimentante e alimentando, verifico que o valor ofertado e deferido na origem se mostra desproporcional, revelando, ao menos nessa análise perfunctória e provisória, a necessidade de ajuste para melhor se adequar a realidade.

3. A adequação precisa será realizada oportunamente pelo juízo de piso após a devida instrução processual.

4. Agravo conhecido e provido em parte.